Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731286-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA LIMA RECORRIDOS: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal no processo 0003205-81.2018.8.07.0019, que negou provimento à Apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu à pena de 5 (cinco) meses de detenção em razão da prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal. Nos presentes autos 0731286-51.2021.8.07.0000, cuida-se de reclamação ajuizada contra o mencionado acórdão, que não foi conhecida pelo eminente Desembargador Relator, por ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores de seu regular processamento (ID 30209816). Em seu recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando ser devida a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que é incabível a interposição de recurso para impugnar decisão proferida em autos distintos, mormente em se tratando de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, circunstância que, por si só, atrai a incidência do enunciado 203 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 203 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais" (Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1654615/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou a reclamação, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VÔO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA, JULGADO MONOCRATICAMENTE. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. 1. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de origem, recurso contra a decisão impugnada. 2. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do STF. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1948684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/12/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. 1. No caso em exame, o Recurso Especial aviado ataca decisão monocrática contra a qual caberia agravo interno na origem, não tendo, por conseguinte, sido exaurida a instância ordinária. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. 3. Aplicável, assim, por analogia, o óbice prescrito pela Súmula 281 do STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 4. Agravo Interno de MARIA DE LOURDES LIMA PACHECO, a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1869325/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 29/9/2021). Demais disso, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro, porquanto não existe qualquer dúvida de que o recurso especial somente é cabível contra decisão colegiada, ao passo que, contra decisão unipessoal exarada pelo Relator, o recurso a ser interposto é o agravo interno, que tem como objetivo levar a questão ao colegiado e, assim, abrir a via para o apelo excepcional. Nesse sentido, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 281/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes. 2. "Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo" (AgInt no AREsp n. 1.504.613/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1798450/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.998.167/PR (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 20/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024